Tribunal: TJDFT
Processo: 0708686-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E CUMPRIDA. PERDA DO OBJETO. INOCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3o, I, DO CPC. APLICADA. ANALISE MERITÓRIA. CUSTEAMENTO DO TRATAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver a adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
2. O cumprimento de decisão, em tutela antecipada deferida, não enseja na extinção do processo sem resolução de mérito sob o fundamento da ocorrência da perda superveniente do interesse de agir, já que remanesce a necessidade de pronunciamento definitivo pelo Poder Judiciário. Precedentes.
3. Aplicada o disposto no 1.013, § 3o, I, do CPC.
3.1. A internação compulsória, regida pela Lei no 10.216/2001, é uma medida extrema e excepcional, devendo-se privilegiar o tratamento ambulatorial para se esgotar previamente os meios terapêuticos extra-hospitalares.
3.2. Demonstrada a necessidade da internação compulsória, cabe ao Estado arcar com o tratamento vindicado e cumprir com sua responsabilidade, nos termos do art. 3o da lei supracitada.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Aplicado o disposto no art. 1.013, §3o, I do CPC. Ação julgada procedente.